Tribunal: TJSP
Processo: 1004862-43.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
1 – Demonstrado o prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, vício que macula o provimento jurisdicional impugnado, reabrindo a instrução para produção da prova anelada.
2 – No caso, a autora comprovou que questionou tempestivamente a decisão equivocada do perito de examinar o forno objeto da controvérsia em funcionamento distinto daquele narrado na inicial, prejudicando a análise. Necessidade de complementação da perícia.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004862-43.2019.8.26.0224; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA E RECONVENÇÃO – RECURSO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – PERÍCIA OMISSA – ANÁLISE INCOMPLETA DO PRODUTO SUPOSTAMENTE DEFEITUOSO – NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
1 – Demonstrado o prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa, deve ser reconhecido o cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA E RECONVENÇÃO – RECURSO DA AUTORA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO – PERÍCIA OMISSA – ANÁLISE INCOMPLETA DO PRODUTO SUPOSTAMENTE DEFEITUOSO – NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
1 – Demonstrado o prejuízo ao exercício do direito à ampla defesa, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, vício que macula o provimento jurisdicional impugnado, reabrindo a instrução para produção da prova anelada.
2 – No caso, a autora comprovou que questionou tempestivamente a decisão equivocada do perito de examinar o forno objeto da controvérsia em funcionamento distinto daquele narrado na inicial, prejudicando a análise. Necessidade de complementação da perícia.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.